Tribunal: TJDFT
Processo: 0003253-14.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIRMADAS. REEXAME. ART. 1.030, II, CPC. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
2. Estando o acórdão embargado em consonância com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810), não há que se falar em omissão/contradição no julgado, mas tão somente de inconformismo da parte com a solução adotada, devendo a sua insurgência ser alvo de recurso apropriado.
3. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.